Tribunal: TJBA
Processo: 8001599-57.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001599-57.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO CONTRA FAZENDA PÚBLICA DIVERSA DAQUELA QUE MANTÉM A RESPECTIVA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Sendo assim, não há razão para reformar a sentença que isentou o Estado da Bahia do pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública. Por outro lado, sendo a municipalidade sucumbente ente diverso da pessoa jurídica à qual pertence a Defensoria, inexiste óbice à sua condenação em honorários sucumbenciais, já que não se verifica a ocorrência de confusão patrimonial entre credor e devedor, vedada pela Súmula nº 421, do STJ. Corroborando esse entendimento, o Tribunal da Cidadania sedimentou tese, no julgamento do REsp. nº 1.108.013/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 128), no sentido de que [...] quando atua na qualidade de curador especial contra Fazenda Pública diversa daquela que mantém a respectiva Defensoria Pública, faz jus aos honorários advocatícios, posto não ocorrer o instituto da confusão. Tal entendimento se coaduna também com a sistemática estabelecida pelo novo Código de Processo Civil, que estabelece, em seu art. 85, § 19, do CPC que os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência. Sentença reformada parcialmente para condenar o Município de Brumado ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública no importe de R$ 2.500,00, considerando o valor irrisório fixado na sentença. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível de n°. 8001599-57.2019.805.0032 em que figuram como apelantes Defensoria Pública do Estado da Bahia(Fidelcino Pereira Dos Santos) e Município de Brumado e apelados Estado da Bahia, Município de Brumado e Defensoria Pública do Estado da Bahia(Fidelcino Pereira Dos Santos), Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PARCIAL À APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO(FIDELCINO PEREIRA DOS SANTOS) E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO, de acordo com o voto de sua relatora.